Tribunal: TJBA
Processo: 0000011-48.2011.8.05.0157
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000011-48.2011.8.05.0157

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MACURURE

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA

APELADO: DORACI GOMES DA SILVA

Advogado(s)
:
JANAINA ALEXANDRINA NASCIMENTO ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO E VERBAS TRABALHISTAS. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE MACURURÉ contra Acórdão de Apelação Cível que manteve a sentença que o condenou na obrigação de fazer (anotações em Carteira de Trabalho) e de pagar verbas trabalhistas (13º salários, férias simples, FGTS e multa de 40%, além de contribuições previdenciárias) para uma Agente Comunitária de Saúde. As condenações se referem ao período de fevereiro de 2006 até sua efetivação como servidora estatutária (outubro/2007), excluídas as parcelas anteriores pela prescrição quinquenal
.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão ou contradição por: (i) não ter enfrentado o pedido de nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) não ter enfrentado a alegação de ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço; e (iii) se é necessário o prequestionamento expresso de dispositivos legais para fins de recurso a instâncias superiores
.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão da matéria
.

O acórdão enfrentou a preliminar de nulidade da sentença, rejeitando o cerceamento de defesa, ao registrar que o Município, apesar de intimado, permaneceu silente e não apresentou justificativa para a produção de prova testemunhal
.

A decisão considerou que o caso prescinde de dilação probatória (CPC, art. 355, I) e que os documentos que infirmariam a pretensão autoral poderiam ter sido apresentados na contestação, afastando a alegação de ausência de comprovação
.

O acórdão aplicou os Temas 612, 551 e 916 de Repercussão Geral do STF para reconhecer a nulidade da contratação temporária (realizada desde 1996, com desvirtuamento pela sucessão de prorrogações), mas manteve o direito às verbas trabalhistas reconhecidas em sentença, em conformidade com o entendimento da Corte Superior
.

A jurisprudência do STJ (AgRg no AgRg no AREsp 702.889/SP) é pacífica no sentido de que o prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais, sendo suficiente que a tese jurídica tenha sido discutida, o que ocorreu no acórdão embargado
.

Não configurado qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, a pretensão recursal demonstra a mera intenção de rediscussão da matéria
.

IV. Dispositivo e tese

Rejeição
dos Embargos de Declaração.

Tese de Julgamento
:

Não há cerceamento de defesa quando o Juízo indefere a produção de prova testemunhal requerida pela parte que, apesar de intimada, não justifica sua pertinência ou utilidade, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

O prequestionamento para fins de recursos de estâncias superiores exige o debate da tese jurídica no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados pela parte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII. CPC, art. 355, I. CPC, art. 370, parágrafo único. CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 658026, Tema 612 (Repercussão Geral). STF, Tema 551 (Repercussão Geral). STF, Tema 916 (Repercussão Geral). STJ, AgRg no AgRg no AREsp 702.889/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000011-48.2011.8.05.0157
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE MACURURE e como apelada DORACI GOMES DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça